Tribunal: TJDFT
Processo: 0004682-05.2014.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ART. 50 E 51 DA LEI No 6.766/1979. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Em se tratando de réu condenado a 1 (um) ano de reclusão, não há prescrição da pretensão punitiva se entre os marcos interruptivos não transcorreu o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, inc. V c/c art. 110, § 1o, ambos do CP.
II - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 50, I, e parágrafo único, I e II, da Lei 6.766/1979, quando a prova dos autos, notadamente a pericial e a confissão de um dos agentes, demonstra sem dúvida alguma que os réus agiram com vontade livre, consciente e dirigida ao propósito específico de comercializar unidades de loteamento irregular para fins urbanos, concorrendo para a implantação do parcelamento sem autorização do órgão público competente e em desacordo com as normas pertinentes.
III - A pena pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, guardando-se a devida proporção.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.